Tribunal: TJDFT
Processo: 0705180-89.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-21
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela requerente, contra a sentença que deixou de acolher o pedido de indenização por danos morais, decorrentes da antecipação de seu voo, sem comunicação prévia. Argumenta que a ausência de comunicação de alteração do voo foi o bastante para lhe causar abalo psicológico, impondo-se a condenação das requeridas a indenizarem o referido dano.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 29771557). Contrarrazões (ID 29771561).
3. Antes de adentrar o mérito, cumpre esclarecer que a relação jurídica obrigacional formalizada entre as partes se qualifica como relação de consumo, em razão da previsão contida nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
4.No caso em tela, nota-se que o voo respectivo à passagem adquirida, foi antecipado, e não houve comunicação prévia à passageira, em claro descumprimento à Resolução 400 da ANAC. Desde logo, faz-se mister salientar que a recorrente somente teve ciência do ocorrido quando tentou realizar o check in. Por certo, a responsabilização civil nas relações de consumo assenta-se na teoria da qualidade do serviço ou do produto (é o que se extrai da análise do art. 14, § 1o, inc. I do Código de Defesa do Consumidor). Ademais, o Código Civil Brasileiro preceitua em seu art. 737 que “o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”. No caso restou configurada a falha na prestação do serviço, tendo em vista que a recorrente não pode embarcar no voo contratado, por ter sido antecipado, sem que as recorridas a tivessem comunicado.
5. No tocante ao prejuízo material alegado, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. É dizer, o dano material é preciso ser efetivo, para ser reparado (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC) e por dano efetivo, entende-se aquele devidamente comprovado. Assim, o comprovado gasto com aquisição de novas passagens deve ser reparado. Esclareço que não é o caso de reembolso das passagens anteriormente adquiridas, mas aquelas compradas pela consumidora em razão do cancelamento dos voos contratados.
6. Analisando o pedido de reparação dos danos morais alegados, é fato que doutrina e jurisprudência convergem pacificamente para a conclusão que o descumprimento contratual, por si só, não é apto a gerar dano moral indenizável, na medida em que o dano moral capaz de gerar a obrigação de reparação é aquele que afronta direito de personalidade e que deve se de tal monta que desborde dos limites do mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade. Assim, numa solução simplista, haveria o julgamento de improcedência deste pedido, tendo em conta os argumentos já pacificados acima assinalados. Não obstante, diante das circunstâncias deste caso concreto, verifico que o descaso das empresas com a passageira desborda muito do mero dissabor do dia a dia nas relações sociais. A recorrente adquiriu as passagens com vistas a participar de evento em outro Estado, e, diante da reestruturação da malha aérea a companhia antecipou o voo, sem, contudo, comunicar à passageira, que perdeu o voo contratado. Nas relações de consumo, diferentemente das relações contratuais paritárias, reguladas pelo Código Civil, o que se indeniza a título de danos morais é o descaso, a desídia, a procrastinação da solução de um pedido do consumidor sem razão aparente por mais tempo do que seria razoável. E dois são os argumentos para tal posicionamento nas relações de consumo: 1) O CDC consagra o direito básico de todo consumidor à reparação de danos, sejam materiais, sejam morais, traduzindo-se esse direito como o direito de indenização dos prejuízos causados pelo fornecimento de bens ou serviços defeituosos, por assistência deficiente ou por violação do contrato de fornecimento. Trata-se de importante mecanismo de controle contra práticas comerciais abusivas, exigindo dos fornecedores condutas compatíveis com a lealdade e a confiança e 2) O caráter protetivo do CDC, que busca a equalização das forças contratuais em favor da parte mais fraca, no caso o consumidor, pois quem detém a possibilidade de resolver o problema que aflige o contratante é o fornecedor. É ele que detém a primazia nas ações que podem resolver os transtornos a que é submetido o consumidor, o qual não tem qualquer ingerência sobre o processo de fornecimento do serviço.
7. Em relação ao dano moral nas relações de consumo, em que pese não exista uma relação exaustiva de hipóteses, deve o juiz atentar, em cada caso, para que a aplicação do CDC sirva para modificar as práticas existentes atualmente. Na lição de Claudia Lima Marques, “de nada vale a lei (law in the books), se não tem efeitos práticos na vida dos consumidores (law in action) e no reequilíbrio das relações de poder (Machtpoistionen) e relações desequilibradas e mesmo ilícitas. (...) Os danos materiais e morais sofridos pelo consumidor individual, porém, devem ser todos ressarcidos, pois indenizar pela metade seria afirmar que o consumidor deve suportar parte do dano e autorizar a prática danosa dos fornecedores perante os consumidores.” (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, p. 695). Reconhecido o direito à reparação pelos prejuízos morais não há a necessidade de demonstração do efetivo dano moral experimentado, bastando a prova da conduta abusiva e desarrazoada do fornecedor, o que se conhece como dano in re ipsa. Deve ficar consignado, por fim, que enquanto não houver uma mudança de mentalidade em relação aos direitos dos consumidores contra o tratamento desidioso e desrespeitoso imposto por fornecedores de serviço, que, quando questionados, se limitam a dizer que sua prática caracteriza-se como mero aborrecimento e que o consumidor não provou seu direito, as conquistas positivadas no CDC não serão implantadas em sua inteireza.
8. Quanto ao valor da indenização, tenho que o valor pleiteado é muito alto em face do padrão indenizatório adotado pelo TJDFT em casos semelhantes, especialmente observando-se a situação de desequilíbrio financeiro experimentada pelas empresas de turismo e aviação civil, diante do cenário pandêmico. Sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação do quantum debeatur, tenho que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é suficiente para a compensação dos danos experimentados.
6 Recurso CONHECIDO e PROVIDO, para condenar as recorridas a pagarem a recorrente o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir desta data e acrescida de juros legais, desde o evento danoso. Mantidos os demais termos da sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários face ao provimento do recurso (art. 55 da Lei 9099/95). A ementa servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9099/95).